Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. ERRO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO REALIZADA. SANÇÃO LEGAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a quitação do contrato de empréstimo no 578454902 e condenar a ré ao pagamento de R$3.026,36, referente à dobra legal do valor indevidamente debitado de seu contracheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; e (ii) direito do autor à restituição em dobro da quantia debitada em seu contracheque após a quitação do empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, em 24/09/2024 o autor quitou antecipadamente as parcelas 29 a 60 do empréstimo consignado contraído perante a ré. No entanto, a parcela 29 foi erroneamente debitada em seu contracheque (ID 73283470 e 73283465).
5. A instituição financeira não informou a quitação do empréstimo ao órgão empregador do devedor, de forma que foi indevido o desconto da parcela 29 do contrato, realizado em 08/11/2024 (ID 73283474 - Pág. 7).
6. O erro foi reconhecido pela ré e o valor foi devolvido ao autor em 12/11/2024, afastando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o desconto realizado depois da quitação do empréstimo e brevemente restituído configura erro justificável (ID 73283474 - Pág. 7).
7. Outrossim, o autor não demonstrou prejuízo indenizável decorrente da indisponibilidade do valor descontado erroneamente, importando frisar que a restrição patrimonial perdurou por 4 (quatro) dias, de forma que a sanção legal deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para afastar o direito do autor/recorrido à devolução em dobro do valor.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42 e art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.